Tribunal: TJPA
Processo: 0010996-12.2007.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, I E II, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO â O APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO, PELA AUSÃNCIA DE INTIMAÃÃO VALIDA â RejeiÃ§Ã£o. NÃ£o hÃ¡ qualquer ofensa ao contraditÃ3rio e ampla defesa, isso porque as folhas 119, consta o Mandado de IntimaÃ§Ã£o nÂ°. 0236/2014, em nome do apelante Anderson Clayton de Oliveira Moraes, sendo quem apesar de nÃ£o ter sido encontrado, conforme CertidÃ£o de folhas 121, por ter trocado de endereÃ§o sem informar, o mesmo compareceu a audiÃªncia, conforme Termo de folhas 122, sendo redesignada para o dia 20/10/2014, as 9h e 20min, ou seja, tomou conhecimento dos fatos e de qual dia seria realizado o ato, ou seja, tinha pleno conhecimento dos fatos e em que fase encontrava-se o procedimento. Ademais, em nenhum momento anterior Ã sentenÃ§a, se manifestou, requerendo algo nesse sentido, tendo sido apresentada as alegaÃ§Ãμes finais com diversos pedidos, razÃ£o pela qual entendo que nÃ£o hÃ¡ qualquer prejuÃzo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP e ainda do princÃpio pas de nullitÃ© sans grief. ABSOLVIÃÃO PELO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÃNCIA â Impossibilidade. O crime foi cometido com violÃªncia e grave ameaÃ§a, exercida mediante a utilizaÃ§Ã£o de uma arma branca, tipo faca, reduzindo o grau de capacidade de resistÃªncia da vÃtima, sendo que delito em tela, nÃ£o protege apenas o patrimÃ ́nio, como tambÃ©m a integridade fÃsica da vÃtima. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DISPOSTO NO ARTIGO 146, DO CP â InocorrÃªncia. Devidamente comprovados os elementos do tipo, disposto no artigo 157, do CP. DECLASSIFICAÃÃO PARA ROUBO TENTADO â ImprocedÃªncia. O momento consumativo deste crime, Ã© quanto a res furtiva Ã© subtraÃda, independente da posse mansa e pacÃfica, nos termos da SÃºmula 582, do STJ. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL E APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA â InsubsistÃªncia. O magistrado ante a inexistÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, aplicou-lhe no mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e de igual forma, nÃ£o hÃ¡ como diminuir a pena pela confissÃ£o espontÃ¢nea, disposta no artigo 65, III, âdâ, do CP, em virtude da SÃºmula 231, do STJ, em que Ã© vedada a aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante aquÃ©m do mÃnimo legal. Entretanto, de oficio deve ser excluÃda a agravante referente ao emprego de arma de arma, nÃ£o por falta de comprovaÃ§Ã£o, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benÃ©fica ao apelante, deve retroagir para excluÃ-la, entretanto, deve ser mantido o quantum de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que tambÃ©m incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatÃ3rio constante dos autos. MODIFICAÃÃO DO REGIME PARA O DOMICILIAR OU ABERTO â Impossibilidade. O regime semiaberto Ã© totalmente compatÃvel com a pena aplica, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, âbâ, do CP. CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais, mas de oficio exclui-se o emprego de arma, mantendo o mesmo quantum da pena.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ANDERSON CLAYTON DE OLIVEIRA MORAES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010996-12.2007.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO - O APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO, PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VALIDA - Rejeição. Não há qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa, isso porque as folhas 119, consta o Mandado de Intimação n°. 0236/2014, em nome do apelante Anderson Clayton de Oliveira Moraes, sendo quem apesar de não ter sido encontrado, conforme Certidão de folhas 121, por ter trocado de endereço sem informar, o mesmo compareceu a audiência, conforme Termo de folhas 122, sendo redesignada para o dia 20/10/2014, as 9h e 20min, ou seja, tomou conhecimento dos fatos e de qual dia seria realizado o ato, ou seja, tinha pleno conhecimento dos fatos e em que fase encontrava-se o procedimento. Ademais, em nenhum momento anterior à sentença, se manifestou, requerendo algo nesse sentido, tendo sido apresentada as alegações finais com diversos pedidos, razão pela qual entendo que não há qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP e ainda do princípio
pas de nullité sans grief.
ABSOLVIÇÃO PELO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - Impossibilidade. O crime foi cometido com violência e grave ameaça, exercida mediante a utilização de uma arma branca, tipo faca, reduzindo o grau de capacidade de resistência da vítima, sendo que delito em tela, não protege apenas o patrimônio, como também a integridade física da vítima. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DISPOSTO NO ARTIGO 146, DO CP - Inocorrência. Devidamente comprovados os elementos do tipo, disposto no artigo 157, do CP. DECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - Improcedência. O momento consumativo deste crime, é quanto a
res furtiva
é subtraída, independente da posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582, do STJ. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Insubsistência. O magistrado ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicou-lhe no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e de igual forma, não há como diminuir a pena pela confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, ¿d¿, do CP, em virtude da Súmula 231, do STJ, em que é vedada a aplicação de circunstância atenuante
aquém
do mínimo legal. Entretanto, de oficio deve ser excluída a agravante referente ao emprego de arma de arma, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o
quantum
de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O DOMICILIAR OU ABERTO - Impossibilidade. O regime semiaberto é totalmente compatível com a pena aplica, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP. CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais, mas de oficio exclui-se o emprego de arma, mantendo o mesmo
quantum
da pena.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores,
na 22ª Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, mas de oficio, excluo o emprego de arma branca, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém,
02 de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ANDERSON CLAYTON DE OLIVEIRA MORAES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010996-12.2007.8.14.0006
R e l a t ó r i o

ANDERSON CLAYTON DE OLIVEIRA MORAES, interpôs o presente recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia, que no dia 21 de outubro de 2007, o ora denunciado, na companhia do menor Jhonatan Matos Maia, portando uma faca, abordou as vítimas em via pública, anunciado assalto, subtraindo a quantia de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) da vítima Heidi Elifrance da Silva Baia e a camisa de Márcio Rogério Silveira da Silva.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, fixando-lhes a pena de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade da sentença condenatória e de todos os atos do processo, a partir da folha 128, referente a audiência ocorrida no dia 20/10/2014, já que a testemunha de defesa não fora intimada e ainda, porque foi decretada equivocamente a revelia do apelante e designada nova audiência sem a devida intimação, ocasionando o cerceamento de defesa e consequente nulidade processual.

No mérito, requer a absolvição pelo reconhecimento do princípio da insignificância, desclassificação do crime de roubo, para o de constrangimento ilegal, disposto no artigo 146, do CP, bem como a desclassificação do delito de roubo consumado, para sua modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como aplicação da atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, ¿d¿, do CP e finalmente, a modificação do regime de cumprimento de pena para o domiciliar ou aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida integralmente a sentença que condenou o apelante Anderson Clayton de Oliveira Moraes.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna preliminarmente pela nulidade da sentença condenatória e de todos os atos do processo, a partir da folha 128, referente a audiência ocorrida no dia 20/10/2014, já que a testemunha de defesa não fora intimada e ainda, porque foi decretada equivocamente a revelia do apelante e designada nova audiência sem a devida intimação, ocasionando o cerceamento de defesa e consequente nulidade processual.

De plano, rejeito a preliminar arguida, pois entendo que não há qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa, isso porque as folhas 119, consta o Mandado de Intimação n°. 0236/2014, em nome do apelante Anderson Clayton de Oliveira Moraes, sendo quem apesar de não ter sido encontrado, conforme Certidão de folhas 121, por ter trocado de endereço sem informar, o mesmo compareceu a audiência, conforme Termo de folhas 122, sendo redesignada para o dia 20/10/2014, as 9h e 20min, ou seja, tomou conhecimento dos fatos e de qual dia seria realizado o ato.

Aliado, verifica-se que em nenhum momento anterior à sentença, se manifestou, requerendo algo nesse sentido, tendo sido apresentada as alegações finais com diversos pedidos, razão pela qual entendo que não há qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP e ainda do princípio
pas de nullité sans grief.

Assim é o entendimento desta Turma de Direito Penal, em que não havendo prejuízo demonstrado, não há que se falar em nulidade.
CORREIÇÃO PARCIAL - RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DO PARQUET -
NÃO HAVENDO PREJUÍZO DEMONSTRADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE - INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
Omissis...
Nessa esteira de raciocínio, em razão de não vislumbrar no presente caso prejuízos à acusação, não há motivos para anular a audiência. É nesse sentido a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como da Suprema Corte. Inteligência ao princípio do pas de nullité sans grief.
2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.
(2016.05089917-49, 169.326, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-16)

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo a análise de mérito, em que requer a absolvição pelo princípio da insignificância, contudo, restou comprovado dos autos, que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, exercida mediante a utilização de uma arma branca, tipo faca, reduzindo o grau de capacidade de resistência da vítima, sendo que delito em tela, não protege apenas o patrimônio, como também a integridade física da vítima.
PENAL - ART. 157, §2º, I, DO CP - ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA BRANCA, TIPO FACA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM FACE AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, POIS A VÍTIMA SEQUER TEVE PREJUÍZO PATRIMONIAL - INCABIMENTO - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PREVISTO NO ART. 146, DO CP - IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se aplica ao roubo a incidência do princípio da insignificância, porque se trata de crime complexo, em que há ofensa a bens jurídicos diversos, quais sejam, o patrimônio e a integridade da vítima, sendo inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua repressão, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos. Precedentes do STF e STJ.
2. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos, em especial pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 15/16, pelo Auto de Entrega de fls. 17 e pelos depoimentos colhidos durante a fase judicial, dentre os quais cita-se a própria confissão do apelante, às fls. 51/52, não restando qualquer dúvida de que o mesmo cometeu o crime de roubo qualificado que lhe foi imputado, caracterizado pela grave ameaça exercida mediante uso de arma branca, tipo faca, o que foi capaz de causar elevado temor à vítima, a ponto dela ser despojada do seu bem, conforme se extrai das suas declarações seguras e convincentes prestadas perante o juízo sentenciante, às fls. 66, que foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais prestados também em juízo, e ainda pelo fato de que o apelante foi preso em flagrante, pela própria população da área, que se compadeceu com os gritos de socorro da referida vítima, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, a conduta criminosa do referido apelante, de modo que se torna inviável de ser atendido o seu pedido de desclassificação do tipo penal de roubo para constrangimento ilegal. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2015.01039628-66, 144.461, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-24, Publicado em 2015-03-31)

De igual forma, não há como proceder a desclassificação do crime de roubo, para o de constrangimento ilegal, disposto no artigo 146, do CP, pois devidamente comprovados os elementos do tipo, disposto no artigo 157, do CP.

Tampouco, proceder a desclassificação do delito de roubo consumado, para sua modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP, visto que o momento consumativo deste crime, é quanto a
res furtiva
é subtraída, independente da posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582, do STJ.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO. RECURSO DO MP. RECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CONSUMADO. SÚMULA 582 DO STJ. PROVIMENTO. 1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é a inversão da posse do bem, mesmo que não seja pacífica, e por mais que não tenha conseguido exaurir o delito ? Súmula 582 do STJ. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
(2019.02291219-64, 204.954, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-06, Publicado em 2019-06-10)

No que tange os pedidos de fixação da pena base no mínimo legal, verifico que o magistrado, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicou-lhe no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e de igual forma, não há como diminuir a pena pela confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, ¿d¿, do CP, em virtude da Súmula 231, do STJ, em que é vedada a aplicação de circunstância atenuante
aquém
do mínimo legal.

Entretanto, de oficio deve ser excluída a agravante referente ao emprego de arma de arma, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o
quantum
de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos.

Dessa forma, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no semiaberto, pois totalmente em consonância com a pena aplica, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, nas razões recursais, mas de oficio excluo a majorante do emprego de arma, mantendo o mesmo
quantum
de pena, estabelecida na sentença condenatória.

É como voto.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA